Tribunal: STF
Processo: MS 40392
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Bolsa de estudos no exterior. Prazo prescricional. Termo inicial. Alegação de omissão e de não aplicação de precedente: inocorrência. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos por ex-bolsista do CNPq no exterior, em desfavor de decisão monocrática pela qual se denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU). O embargante alega omissão quanto à definição do termo inicial da prescrição da pretensão sancionatória e quanto à aplicação , ou não, do precedente do STF no MS nº 37.581/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à fundamentação do termo inicial da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e (ii) determinar se a decisão embargada deixou de aplicar, indevidamente, precedente do Supremo Tribunal Federal que trata da mesma relação jurídica.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da causa.



    4. Não há omissão na decisão embargada, que expressamente considerou como termo inicial da prescrição a data-limite para prestação de contas (31/10/2020), conforme a Resolução Normativa nº 29, de 2012, do CNPq, em consonância com a jurisprudência do STF e do TCU.



    5. A decisão analisou os fundamentos invocados pelo impetrante. Assim, mesmo se considerada a unicidade da obrigação de retorno e permanência no Brasil, o descumprimento dessas obrigações se comprova pela ausência de prestação de contas, o que justifica a atuação do TCU.



    6. O precedente do MS nº 37.581/DF, citado pelo embargante, não tem efeito vinculante, foi decidido monocraticamente e versa sobre hipótese fática diversa, marcada por longo lapso temporal (mais de duas décadas), o que o torna inaplicável ao caso concreto.



    7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada em razões suficientes para a conclusão adotada.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.873, de 1999, arts. 1º e 4º; CC, art. 199, inc. II; Resolução-TCU nº 344, de 2022, art. 4º, inc. I; RN/CNPq nº 29, de 2012.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 37.801-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2022; STF, ACO nº 2.652-ED/SE, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023.



Relatório



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por André Luís Fernandes Cauduro em desfavor de decisão monocrática pela qual deneguei a segurança. O julgado embargado foi assim ementado:



    “Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Tribunal de contas da união. Bolsa de estudos no exterior. Não comprovação de interstício no brasil. Prazo prescricional. Contagem a partir do prazo final para prestação de contas. Inexistência de prescrição. Segurança denegada.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por ex-bolsista do CNPq no exterior contra o Acórdão nº 2.272/2025, da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), pelo qual se julgaram irregulares suas contas por não comprovação do cumprimento do período de interstício no Brasil, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 29, de 2012, do CNPq, determinando o ressarcimento ao erário. O impetrante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória e requer o arquivamento da Tomada de Contas Especial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o marco inicial do prazo prescricional fixado pelo TCU para a cobrança do ressarcimento está em conformidade com a legislação aplicável e, por consequência, se houve ou não a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873, de 1999.



    4. O termo inicial da prescrição, nos casos de omissão na prestação de contas, é a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução-TCU nº 344, de 2022.



    5. No caso concreto, o prazo para apresentação do comprovante de interstício expirou em 31/10/2020, sendo esse o termo inicial da prescrição.



    6. A tramitação do processo no TCU foi marcada por atos interruptivos da prescrição dentro do prazo legal, como o recebimento de notificação pelo impetrante em 14/11/2024 e a prolação de acórdão condenatório em 29/04/2025.



    7. A existência desses marcos interruptivos dentro do prazo de cinco anos afasta a ocorrência de prescrição.



    IV. Dispositivo



    8. Segurança denegada.’’



    2. O embargante sustenta a existência de duas omissões na decisão embargada. A primeira diz respeito à unicidade da obrigação de retorno ao Brasil após o término da bolsa de estudos concedida e o cumprimento do interstício previsto na RN/CNPq nº 29, de 2012. Argumenta, nesse sentido, que a decisão “limitou-se a adotar a data final de apresentação do comprovante como dies a quo, sem demonstrar porque o elemento formal (comprovação) poderia substituir o elemento material (fato gerador do dever) como marco da pretensão.” Acrescenta que “Tal silêncio caracteriza omissão integrável, pois a solução do caso depende precisamente de definir qual obrigação faz nascer a pretensão punitiva/ressarcitória e quando ela se considera violada”.



    3. A segunda omissão seria derivada do afastamento ou não aplicação, ao caso, precedente desta Corte firmado no MS nº 37.581/DF e no MS nº 40.135/DF. Alega, nesse sentido, que a decisão embargada “(...) deixou de se manifestar sobre dois julgados do próprio Supremo Tribunal Federal que interpretaram e aplicaram a mesma Lei n. 9.873/1999 à mesma relação jurídica. Requer, assim, que “o decisum enfrente expressamente a ratio dos MS 37.581/DF e MS 40.135/DF (termo inicial no término da obrigação principal), indicando as razões jurídicas concretas para aplicá-la ou afastá-la”.



    4. Postula:



    “a) seja enfrentada a tese principal do mandado de segurança, isto é, a unicidade da obrigação contratual de retorno, permanência e comprovação, para fins de identificação do termo inicial da prescrição quinquenal; 



    b) seja demonstrada a existência de distinção no caso em julgamento com o entendimento relativo à aplicação do entendimento do STF no MS 37.581/DF e MS 40.135/DF, que definiram o término da obrigação principal como o marco de início da contagem prescricional.”



    É o relatório. 



Análise



    5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    6. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração, vale destacar, consiste na falta de manifestação do órgão julgador sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada.



    7. No presente caso, no entanto, não há vício a ser corrigido. Anoto, nesse sentido, que, ao analisar o caso, assim consignei:



    “(...) 12. O impetrante, em suas razões, defende que o termo a quo para a contagem prescricional seria o dia 30/10/2016, data limite para o seu retorno ao Brasil. 



    13. Como se observa, a questão central desta impetração consiste em definir se o marco inicial do prazo prescricional utilizado pelo TCU está em conformidade com a legislação de regência e, por consequência, se na hipótese está caracterizada, ou não, a prescrição. 



    14. Nesse sentido, preciso sublinhar que esta Corte, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa no TCU (que precede a execução do julgado, ou seja, no processo de constituição do crédito), aplica-se o prazo previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, e isso tanto em relação à pretensão punitiva como em relação à pretensão ressarcitória. Sobre o tema, assim me manifestei por ocasião do julgamento do MS nº 38.627-AgR/DF (Sessão Virtual de 31/03/2023 a 12/04/2023):



    [...]



    16. Para esta Corte, portanto, na fase ou no processo de constituição do crédito no âmbito do TCU, o que, por óbvio, precede a execução do julgado, a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória é regulamentada pela Lei nº 9.873, de 1999. A partir dessa compreensão, a conclusão lógica que deriva é no sentido de que tanto o prazo quinquenal de prescrição da ação punitiva e ressarcitória, previsto no caput do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, como o prazo de prescrição intercorrente e trienal dessas ações, regulamentado pelo § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, incidem no processo de tomada de contas no âmbito do TCU. Esse foi o entendimento externado, por exemplo, no julgamento do MS nº 37.801-AgR/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (j. 22/08/2022, p. 29/08/2022), oportunidade na qual se consignou que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Estabelece também o prazo trienal para a prescrição intercorrente”.



    17. Firmada essa compreensão quanto à aplicabilidade, ao caso, da Lei nº 9.873, de 1999, a questão subsequente que se coloca é definir, no caso concreto, o marco inicial da prescrição. Anoto, nesse sentido, que esse tema, em parte, já foi enfrentado por esta Corte quando do julgamento da ADI nº 5.509/CE, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin. Na oportunidade, Sua Excelência assim consignou no voto condutor do julgado:



    18. Essa compreensão, que reputo adequada, deve ser analisada em conjunto com a legislação de regência da prescrição no âmbito do TCU, qual seja, a Lei nº 9.873, de 1999, como acima referida. Essa lei, em seu art. 1º, expressamente dispõe que a prescrição por ela tratada conta-se da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Essa lei especial, todavia, nada dispõe sobre as causas impeditivas ao transcurso da prescrição. 



    19. A ausência de norma especial sobre o tema, então, remete a solução para as regras gerais de prescrição, previstas no Código Civil, a serem interpretadas em conjunto com a normativa do TCU sobre a matéria. Destaco, nesse sentido, que o art. 199 do Código Civil, em seu inc. II, expressamente prevê não correr a prescrição quando não estiver vencido o prazo. Ou seja, não estando vencido o prazo, pela não ocorrência do termo final — evento futuro e certo que põe fim aos direitos decorrentes de um negócio —, assinalado pela lei ou pela vontade das partes, não se pode falar em prescrição, havendo causa impeditiva da extinção da pretensão. 



    20. É por isso que, em hipóteses nas quais devem ser prestadas contas, a prescrição, em regra, não começa a fluir antes dessa prestação ou, então, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas. É que antes da ocorrência de algum desses eventos o prazo para tanto não está vencido. Por isso, como assinalou o eminente Decano, Ministro Gilmar Mendes, em seu voto condutor no MS nº 39.072-AgR/DF, “o marco inicial da contagem do prazo prescricional é, em regra, a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão; ou a data em que elas foram efetivamente apresentadas ao órgão competente para analisá-las”. Em sentido semelhante, a 1ª Turma desta Corte, recentemente, decidiu que “O termo inicial da prescrição para apuração de responsabilidade por omissão na prestação de contas parciais tem como marco a data em que as contas deveriam ter sido apresentadas, nos termos do art. 4º, I, da Resolução-TCU nº 344/2022” (MS nº 39.834-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino).



    (...)



    22. No presente caso, a bolsa percebida pelo impetrante vigeu de 1º/10/2012 a 30/09/2016 (e-doc. 4, p. 87 e seguintes). De acordo com a RN nº 029, de 2012, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o bolsista deveria retornar ao Brasil em até 30 (trinta) dias após o término da bolsa e permanecer no país por período não inferior ao de sua vigência, comunicando anualmente ao CNPq o seu domicílio durante esse lapso temporal (itens 7.5 e 7.5.1 – e-doc. 4, p. 13 e seguintes). Ademais, nos termos do mesmo normativo, o descumprimento dessas disposições obriga o bolsista a ressarcir integralmente ao CNPq as despesas realizadas em seu proveito, devidamente corrigidas segundo os critérios aplicáveis aos débitos perante a Fazenda Nacional, conforme o “Sistema Débito” do Tribunal de Contas da União e/ou a variação acumulada da Taxa Selic, além do disposto na resolução normativa específica sobre ressarcimento (item 7.7).



    23. Como se observa, em conformidade com o normativo ao qual o impetrante se vinculou ao firmar o Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista de Doutorado no Exterior (GDE), no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras (CSF), e conforme consignado pelo TCU no ato ora sindicado, ele deveria permanecer no país por período não inferior ao da vigência da bolsa, comunicando anualmente ao CNPq o seu domicílio durante esse lapso temporal. Portanto, conforme consignado pelo TCU, o prazo para prestação de contas expirou em 31/10/2020, data que marca o termo inicial do prazo prescricional.



    (...)



    26. Como se observa, esses eventos ou diligências noticiados pelo TCU, por caracterizarem impulso ao processo (ou seja, ausência de inércia), se destinando à apuração dos fatos e das respectivas responsabilidades, exercem influência sobre o prazo prescricional, na linha do consignado nesta decisão, e se verificam antes do transcurso do prazo quinquenal de prescrição.



    27. Considerado esse quadro, não há que se falar, na espécie, na ocorrência de prescrição das pretensões sancionatória e reparatória do TCU.”



    8. Como anotado no julgado embargado, em conformidade com o normativo ao qual o impetrante se vinculou ao firmar o Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista de Doutorado no Exterior (GDE), no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras (CSF), e, conforme consignado pelo TCU no ato sindicado por meio desta impetração, após o período de término da bolsa que lhe foi concedida, o impetrante deveria retornar ao Brasil, no prazo fixado nessa normativa, e permanecer no País por período não inferior ao da vigência da bolsa, comunicando anualmente ao CNPq o seu domicílio durante esse lapso temporal. 



    9. Ou seja, independentemente de se tratar de obrigações fragmentadas ou, então, de obrigação única, o fato objetivo é que, conforme consignado pelo TCU e reconhecido na decisão embargada, o prazo para prestação de contas pelo impetrante — quando ele deveria, depois de ter comprovado o retorno ao Brasil, ter igualmente demonstrado que permaneceu em território nacional pelo prazo equivalente ao da duração da bolsa que lhe foi concedida — expirou 31/10/2020, data que marca o termo inicial do prazo prescricional. Não prestadas as contas e os esclarecimentos pertinentes pelo impetrante, não há como se aferir o cumprimento dos vários deveres e obrigações por ele assumidas, justificando-se, assim, a ação da Corte de Contas, nos termos em que ultimada.



    10. Veja-se, pois, que, na decisão monocrática, apreciei as questões levantadas pelas partes, as quais são necessárias para a análise do pedido. Destaco, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. Corroborando com esse entendimento, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. COMPETÊNCIA DO STF. ÓBICE À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. AFASTAMENTO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão que enseja o cabimento dos declaratórios consiste na falta de manifestação sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão adotada, o que não se verificou, na espécie. 2. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. 3. A pretensão de utilizar-se dos aclaratórios para reabrir discussão acerca de alegações já analisadas e rechaçadas constitui finalidade estranha a esta via processual. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ACO nº 2.652-ED/SE, minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 15/08/2023; grifo acrescidos).



    11. No que concerne ao alegado afastamento implícito do precedente do MS nº 37.581/DF, igualmente inexiste omissão. A referida impetração foi julgada por decisão monocrática do eminente Relator, Ministro Cristiano Zanin, sem efeito vinculante, e versa sobre situação fática diversa da tratada nestes autos. Transcrevo, nesse sentido, trecho do relatório do eminente Relator, demonstrando que lá versava sobre situação que se arrastava por mais de duas décadas (a bolsa, nesse julgado, foi concedida a partir de setembro de 1990, com tomada de contas ainda tramitando em 2020), o que não é o caso dos autos:



    “O impetrante narra, em síntese, que o Tribunal de Contas não reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento, em desacordo com posicionamento firmado no Supremo Tribunal Federal. Eis os fatos sintetizados na inicial: 



    O Impetrante é ex-bolsista do CNPq, porquanto o referido órgão de fomento concedeu-lhe auxílio para cursar o programa de doutorado na University of Massachussetts at Amherst no período de setembro de 1990 a agosto de 1994 (doc. 04, p. 3 do pdf).



    Nesse período de 48 meses em que recebeu auxílio, o Impetrante apresentou todos os relatórios anuais de progresso e sempre esteve à disposição do órgão de fomento brasileiro, respondendo prontamente a todas as suas solicitações. Ocorre que o programa de pós-graduação no qual se inscreveu compreendia a realização de mestrado antecedente e, portanto, exigia maior duração até que fosse possível a obtenção do grau de doutor1 . Sendo assim, e com as devidas autorizações do CNPq, Jefferson teve que permanecer no exterior no período de agosto de 1994 até a obtenção de seu grau de doutor, em setembro de 2001, às próprias expensas.



    Pouco tempo antes de concluir o doutorado2 , em 1999, e uma vez que previa e desejava a sua volta ao Brasil, o bolsista participou do Programa Retorno, criado pelo Ministério da Industria e Comércio em parceria com a Confederação Nacional da Indústria e com o SEBRAE. O Programa Retorno era um processo seletivo cuja existência foi divulgada via edital dentro da comunidade de bolsistas brasileiros no exterior. Jefferson candidatou-se de acordo com as regras do edital, foi aprovado na pré-seleção, em primeira etapa, e na seleção final (doc. 04, pp. 30-36 do pdf). 



    No âmbito dessa iniciativa do Governo Federal e por iniciativa própria, o ex-bolsista visitou diversas empresas, universidades públicas e privadas no Espírito Santo e Bahia, a fim de buscar uma colocação no mercado (vide relatórios juntados no doc. 04, pp. 30-36). A busca por um emprego no Brasil não parou por aí. De 2000 a 2004, continuou a busca de trabalho e enviou seu currículo a várias empresas, conforme se observa no processo administrativo juntado nos autos do processo no TCU. 



    Infelizmente, o bolsista não obteve sequer uma proposta concreta de emprego no Brasil na área de robótica, já que, em diversas empresas visitadas, o bolsista ouviu que sua área de pesquisa ainda não tinha aplicabilidade na indústria brasileira. Nem mesmo a indústria estrangeira tinha tanto espaço para absorção de mão de obra tão qualificada como a do Impetrante. Tanto que ele recebeu oferta de trabalho em apenas uma empresa americana. Tendo em vista a sua necessidade de se sustentar, passou então a trabalhar na Agilent Technologies Inc. após a defesa de sua tese. 



    O ex-bolsista apresentou o relatório final de atividades e respectivo diploma em setembro de 2001, tendo sido deferido seu pleito de prorrogação para o cumprimento da obrigação de retorno ao Brasil, a fim de que pudesse acompanhar sua esposa que era doutoranda. Sendo assim, seu termo final para o retorno ao Brasil passou a ser setembro de 2004 (doc. 04, p. 21 do pdf). 



    Em 15/10/2004, o Impetrante recebeu a primeira comunicação do CNPq com pedido de retorno e informação sobre o início do procedimento de auditoria interna (doc. 04, p. 22 do pdf). Em resposta ao ofício recebido, em 08/11/2004, o ex-bolsista expôs novamente a sua situação ao CNPq, ponderando os motivos pelos quais se encontrava impossibilitado de retornar ao país (doc. 04, p. 24-26 do pdf). Em especial, destacamos que houve plena demonstração acerca de sua permanente busca de emprego no Brasil e que o Autor tinha como principal fundamento o choque entre o exercício de seu direito fundamental de uma vida digna, com um emprego e junto à sua família, e o cumprimento da obrigação de permanência no Brasil sem nenhuma garantia de que teria meios para se sustentar no país. 



    Havia ainda a possibilidade de retornar ao Brasil e encontrar-se empregado em uma área fora de sua especialização, o que, no entendimento do CNPq, numa estrita interpretação de suas normas, não atenderia às obrigações do programa. Jefferson correria o risco de se achar subempregado e ainda sob cobranças de dívidas, em uma situação com poucos recursos para contestar esta interpretação de normas. 



    Para a sua surpresa – já que acreditava ter encerrado em definitivo a suposta pendência junto ao CNPq –, mais de 12 anos após a data prevista para o seu retorno, em 08/11/2016, o Impetrante recebeu a notificação 041/2016, na qual o CNPq lhe informou acerca da existência de ‘débito apurado no valor de R$ 723.497,19 (setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezenove centavos) atualizados até novembro/2016, referente ao descumprimento do Termo de concessão de Bolsa no Exterior’ (doc. 04, p. 65-66 do pdf).



    As tentativas de esclarecer ao CNPq sobre o impacto do decurso do tempo na inexigibilidade do débito em razão da prescrição e no evidente cerceamento de defesa foram infrutíferas e o mesmo aconteceu com as tentativas de se acordar extrajudicialmente para que a questão tivesse um fim. Ainda assim, Jefferson dialogou com o órgão, demonstrando a sua boafé e comprovando como, ao longo desses 16 anos, continuou contribuindo à distância com as universidades brasileiras, ministrando cursos e intermediando parcerias com a instituição americana onde estudou. 



    No dia 03 de setembro de 2020, três anos após o insucesso da última proposta de acordo oferecida por Jefferson, o Impetrante foi citado pelo TCU para apresentar defesa em relação à tomada de contas especial realizada pelo Tribunal de Contas. No documento de citação, o ex-bolsista foi acusado de praticar irregularidades (não retorno e permanência no Brasil), em razão das quais estava sendo cobrado a absurda quantia de R$ 429.550, 30, a qual, após o acréscimo de juros e multa, poderia chegar a R$ 831.236,34 (doc. 04, p. 82-83 do pdf).



    Inconformado, Jefferson apresentou defesa no dia 14/09/2020, comprovando que cumprira com todas as suas obrigações frente ao CNPq. Em suas alegações, argumentou que o lapso temporal de mais 12 anos entre sua última comunicação ao CNPq e a cobrança financeira pelo suposto descumprimento de dever de bolsista criava uma injusta situação de cerceamento de defesa e, além disso, que a suposta dívida estaria prescrita, tendo em vista o lapso temporal de mais de 10 anos para a sua cobrança. 



    Ao analisar a defesa, a área técnica do TCU, em decisão delegada pelo relator, admitiu o transcurso de mais de 10 anos entre o fato gerador a primeira notificação do ex-bolsista, mas rejeitou os argumentos no sentido de que haveria cerceamento de defesa ou incidiria a prescrição da ação de cobrança do débito no âmbito da Tomada de Contas Especial (doc. 06), nestes termos: [...]” (doc. 1, pp. 1-5 – sem os grifos do original).”



    12. Desnecessário, portanto, referir ou justificar, na decisão embargada, a não aplicação de julgado versando sobre situação diversa e sem qualquer eficácia vinculante. 



    13. Por outro lado, no tocante ao MS nº 40.135/DF, conforme se observa do andamento processual, a ele, monocraticamente, foi denegada segurança. Cuida-se, igualmente, de decisão sem efeito vinculante, inexistindo razão para se exigir que se justifique a aplicabilidade, ou não, ao caso concreto desse julgado, cuja conclusão, inclusive, é contrária aos interesses da parte embargante. Inexiste, portanto, a omissão alegada.  



Dispositivo 



    14. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator